Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE apelação PROCESSO No 0700515-41.2018.8.07.0018 ApelANTE(S) JAMES APARECIDO MELO CALDEIRA ApelADO(S) COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por James Aparecido Melo Caldeira contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, indeferiu a petição inicial, “com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV c/c art. 354, ambos do Código de Processo Civil”. Em apelação (ID 20775733), a parte recorrente se limita a pugnar pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito, bem como pela intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões. No mais, pede a “dilação do prazo” para apresentação das “razões de apelação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”. O douto Juízo de origem manteve a sentença recorrida, nos termos do art. 331 do CPC (ID 20775737). A recorrente apresentou “razões recursais” no ID 20775744. A parte apelada apresentou resposta ao recurso no ID 20775745. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Na espécie, não se verifica o pressuposto intrínseco de admissibilidade do apelo relativo ao interesse recursal. Frise-se, de logo, que, na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, “o interesse de agir é condição da ação e pressupõe a necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional” (Acórdão 1265179, 07077558620198070005, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em igual sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. CUSTOS. TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS. EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. O interesse processual, ou interesse de agir, surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial. Situa-se, portanto, na utilidade, na necessidade do processo e na adequação do remédio processual eleito para o fim pretendido (...) Apelo não provido. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1239792, 07077303420198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando a apelação interposta no ID 20775733, constata-se que não houve qualquer exposição dos fatos ou do direito que a parte recorrente entende possuir, o que impede a verificação da adequada delimitação da matéria a ser devolvida por esta instância julgadora. Nesse esquadro, não se constata a adequação formal do apelo aviado pela parte recorrente, tendo em vista a ausência de elementos primordiais para o seu conhecimento, como a exposição do fato e do direito e, por fim, o pedido de nova decisão, no esteio do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC. Logo, se formalmente inadequado o apelo interposto, não se verifica o pressuposto recursal intrínseco relativo ao interesse recursal, o que obsta o conhecimento do recurso. Para além disso, vale salientar que é vedado ao recorrente, ante o fenômeno da preclusão consumativa, complementar as razões do recurso anteriormente interposto, como realizado pela apelante na manifestação de ID 20775744. A propósito, colham-se os precedentes do c. STJ, aplica ́veis, mutatis mutandis, à hipótese dos autos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. VIGÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. TESE JURÍDICA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DA CORTE DE ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) 2. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo em recurso especial nem no agravo interno vertente, para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1240861/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCOMPLETUDE DAS RAZÕES DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VÍCIO INSANÁVEL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. No caso, o agravo interno se acha incompleto, estando ausente o necessário pedido de reforma da decisão recorrida, o que configura vício formal insanável e não passível de corrigenda posterior. Com efeito, pela leitura das razões recursais, ao contrário do que afirma a parte agravante, não é possível a compreensão exata do alcance de seu recurso, ou mesmo aferir se teria havido a observância do princípio da dialeticidade. 2. Ademais, as razões trazidas na petição complementar de fls. 2.967/2.968 não se prestam a suplantar a deficiência de fundamentação recursal do agravo interno, visto que os recursos, regra geral, devem guardar aptidão já no momento de sua interposição, em observância ao princípio da preclusão. 3. Agravo interno da parte contribuinte não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1097248/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019) Perfilhando o mesmo entendimento: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONSUMATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. O princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Já o princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo provimento jurisdicional. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1154153, 20170710023985APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: 254/259) Destarte, não verificado o interesse recursal, o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, não conheço do apelo, em conformidade com os arts. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora